Tribunal: TJMT
Processo: 1013276-77.2020.8.11.0041
Relator(a): GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013276-77.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental, Flora]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CARLOS IVAN MISSEL BIANCON - CPF: 147.099.530-15 (APELADO), ADRIANA VANDERLEI POMMER - CPF: 003.636.211-56 (ADVOGADO), Coordenador de Cadastro Ambiental Rural da Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – RECURSO DE APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PORTARIA N. 389/2015/SEMA – PRAZO DE 6 (SEIS) MESES ULTRAPASSADO – OMISSÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.

1 – Nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA, de 06.08.15, que trata de norma específica que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o prazo estabelecido ao Órgão Ambiental Estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais é, no máximo, de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento.

2 – A demora injustificada da análise do processo administrativo viola o direito líquido e certo, bem como o princípio da duração razoável do processo.

3 – Recurso de Apelação desprovido. Sentença ratificada.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

REMESSA NECESSÁRIA/
RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL
Nº
1013276-77.2020.8.11.0041

APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO:
CARLOS IVAN MISSEL BIANCON

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária com Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado se Segurança nº 1013276-77.2020.8.11.0041, concedeu a segurança para o Órgão Ambiental cumprir o prazo estabelecido na Portaria nº 389/2015/SEMA, sobre o

processo administrativo de análise e validação da inscrição do imóvel rural – Fazenda Colorado I e VI, localizado no Município de Tabaporã/MT, CAR MT-110.561/2017, sem prejuízo dos requisitos exigidos por lei e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que
o processo administrativo objeto dos autos é complexo, sendo que não praticou nenhuma irregularidade ou excesso de prazo para conclusão definitiva do processo do
CAR MT110561/2017.
Requer o provimento do Recurso de Apelação visando reformar a sentença do Juízo Singular, com o fim
afastar a mora exclusiva do Órgão Ambiental e, subsidiariamente, a exclusão da imediata análise técnica do SIMCAR
(id.
85185026
).

Em Contrarrazões, o Apelado discorre pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença (id. 85185032).

A Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Luiz Alberto Esteves Scaloppe, discorre sobre a desnecessidade de intervenção (id. 93113472).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Egrégia Câmara:

O ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Recurso de Apelação em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente de Cuiabá que, nos autos do Mandado se Segurança nº
1013276-77.2020.8.11.0041
, concedeu a segurança para o Órgão Ambiental cumprir o prazo estabelecido na Portaria nº 389/2015/SEMA, sobre o

processo administrativo de análise e validação da inscrição do imóvel rural – Fazenda Colorado I e VI, localizado no Município de Tabaporã/MT, CAR MT-110.561/2017, sem prejuízo dos requisitos exigidos por lei e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o Juízo Singular acolheu a tese do Apelado para determinar o Órgão Ambiental o cumprimento do prazo para conclusão do processo administrativo, conforme parte da sentença de mérito abaixo reproduzida:

Consigno, ainda, que o Decreto Estadual n. 1.031, de 02 de junho de 2017 (Regulamenta a Lei Complementar n. 592/2017, no que tange o Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural), a despeito das prioridades que previu, não fixou prazos diversos daqueles estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA para inscrição e análise das informações declaradas no CAR.

Dessa forma, conclui-se que não sendo observados quaisquer dos prazos estabelecidos nos referidos dispositivos, a Administração Pública Estadual estará atuando em desconformidade com os princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo.

Ademais, o caráter vinculado de atuação da Administração, consistente na análise de pedidos administrativos que visam à expedição de licenças e/ou autorizações ambientais, encontrando reforço no fato de que a concessão de tais pedidos está atrelada à prévia e indispensável verificação do integral atendimento, pelo administrado, dos requisitos legais exigidos, inclusive com a resolução de eventuais pendências constatadas pelo órgão ambiental.

Pelos documentos que instruem os autos, infere-se que a parte impetrante realizou a retificação do
CAR MT-110561/2017
do imóvel rural –
Fazenda Colorado I e VI
,
localizado no

Município de Tabaporã (MT)
– em
23 de agosto de 2019 (id. 30530199 pág. 02)
, sendo este o marco inicial para o cômputo do prazo para que a administração estadual, mediante seu órgão ambiental, realize a necessária validação do CAR. Ocorre que, segundo alega, não houve qualquer análise do referido pedido administrativo desde o seu cadastro.

Merece registro, por oportuno, que o ESTADO DE MATO GROSSO se manifestou no id. 34113592, requerendo a juntada das informações prestadas pelo órgão ambiental estadual (id. 34113595), visando demonstrar documentalmente o cumprimento da medida liminar deferida nos autos. Os argumentos apresentados foram prontamente impugnados pela parte impetrante, sustentando que a alegada
“atribuição de urgência”
não atende à ordem judicial que determinou que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA, referente ao CAR MT-110.561/2017 do imóvel rural – Fazenda Colorado I e VI.

Não obstante, infere-se que tais fatos corroboram com a inércia sustentada na inicial, uma vez que transcorreu prazo superior a 06 (seis) meses previstos no art. 2º, da Portaria n. 389/2015/SEMA.

O art. 5º, inciso LXXVIII, da Constituição da República, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Com efeito, não se pode permitir que a Administração postergue, indefinidamente, a conclusão de processo administrativo, razão pela qual a concessão da segurança é medida que se impõe.

Nesse sentido, eis os seguintes julgados do STJ:

“1.Conforme reiterados pronunciamentos da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça,
não é lícito à Administração Pública prorrogar indefinidamente a duração de seus processos, pois é direito do administrado ter seus requerimentos apreciados em tempo razoável, nos termos do art. 5º, LXXVIII, da Constituição.
(...)
(MS 13728 / DF, Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Seção, DJe 08/02/2012)”. [sem destaque no original].

“MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO DE ANISTIA. PRAZO RAZOÁVEL PARA APRECIAÇÃO. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. 1. A todos é assegurada a razoável duração do processo, segundo o princípio da eficiência, agora erigido ao status de garantia constitucional, não se podendo permitir que a Administração Pública postergue, indefinidamente, a conclusão de procedimento administrativo. 2. A despeito do grande número de pedidos feitos ao Ministro da Justiça e dos membros da Comissão de Anistia, seu órgão de assessoramento, serem pro bono, aqueles que se consideram atingidos no período de 18 de setembro de 1946 a 5 de outubro de 1988, por motivação exclusivamente política, não podem ficar aguardando, indefinidamente, a apreciação do seu pedido, sem expectativa de solução num prazo razoável. 3. Ordem concedida.”
(MS 10792/DF. Terceira Seção. Ministro HAMILTON CARVALHIDO. Publicado em 21-8-2006).

Frise-se que não se está a conceder um salvo-conduto em favor da parte impetrante, consubstanciado na expedição de licenças sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual se manifeste conclusivamente a respeito do pedido que lhe foi submetido.

Pelo contrário. A presente segurança tem por finalidade impor à Administração Pública o dever de observar os prazos preestabelecidos pela Portaria n. 389/2015, para a prática de atividade que lhe compete, em respeito aos princípios constitucionais da legalidade, eficiência e razoável duração do processo administrativo, sem prejuízo de observar os requisitos exigidos por lei para a concessão de licenças e/ou autorizações ambientais.

Logo, não há como acolher o pedido formulado pelo ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando seja exercito o juízo de retratação (id. 35591870).

Diante do exposto, com base no artigo 1°. da Lei n. 12.016/2009,
CONCEDO A SEGURANÇA
apenas para determinar à autoridade coatora que
observe os prazos estabelecidos na Portaria n. 389/2015/SEMA,
referente à análise e validação da inscrição do imóvel rural –
Fazenda Colorado I e VI, localizado no Município de Ribeirão Tabaporã (MT) – no CAR MT-110.561/2017 (id. 30530199 pág. 02)
, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei,
devendo o cumprimento desta decisão ser comprovado nos presentes autos no prazo de 15 (quinze) dias, ainda que isso implique na imediata análise técnica das informações declaradas no SIMCAR n. MT-110.561/2017
,
no que diz respeito à tipologia vegetal da propriedade rural
, bem como
JULGO EXTINTO
o processo, com julgamento do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Processo isento de custas e honorários advocatícios, conforme dispõem as Súmulas 512 do STF e 105 do STJ, bem como o artigo 10, inciso XXII, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Encaminhe-se ainda cópia desta decisão à autoridade coatora, bem como à Procuradoria-Geral do Estado, por meio do oficial de justiça, nos termos do art. 13 da Lei n. 12.016/2009.

Comunique-se a i. Relatora do RAI n. 1015802-43.2020.8.11.0000, Desembargadora MARIA EROTIDES KNEIP, a respeito da presente sentença, enviando-lhe cópia.

Após o decurso do prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância, em vista do reexame necessário da sentença, nos termos dos art. 14, §1°, da Lei n. 12.016/2009.

P.R.I.C.
(id. 54016504)

Extrai-se dos autos que
o Apelado é proprietário de imóveis rurais denominados de Fazenda Colorado I e VI, localizados na zona rural do município de Tabaporã/MT. Consta que visando sua regularização e licenciamentos, o Apelado promoveu a inscrição no SIMCAR nº MT110561/2017, protocolado em 23 de fevereiro de 2017 (id. 85182485), e mesmo após o atendimento da solicitação das pendências o processo não foi concluído pelo Órgão Ambiental.

Acerca do direito de resposta dos Entes Públicos, Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso XXXIII, dispõe sobre o direito, concedido a todos, de receber da Administração Pública informações de interesse particular ou coletivo:

Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

XXXIII - todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular, ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestadas no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade e do Estado;

No âmbito do Estado de Mato Grosso,
o artigo 2º, da Portaria nº 389, de 6 de agosto de 2015, estabelece prazos para conclusão dos processos administrativos em trâmite na Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA:

Art. 2º As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses.

§ 1º A contagem do prazo previsto no caput deste artigo será suspensa durante a elaboração dos estudos ambientais complementares ou esclarecimentos pelo empreendedor, nos casos de pendências.

§ 2º Os prazos estipulados no caput poderão ser alterados, desde que justificados e com a concordância do empreendedor e do órgão ambiental competente.

No caso concreto, o conjunto fático-probatório demonstra que o protocolo do pedido administrativo e informação sobre a regularização das pendências, ocorreu em 23 de agosto 2019, ou seja, o pedido administrativo e informação do cumprimento da pendências foi protocolado na vigência da Portaria n. 389/2015, cujo artigo 2º fixa o prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do protocolo do requerimento, para deferimento ou indeferimento do pedido de licença e/ou autorização ambiental. Assim, desde a impetração da ação mandamental já havia decorrido mais de 6 meses do protocolo do pedido administrativo, bem como da regularização das pendências, sem qualquer pronunciamento do Órgão Ambiental, incluindo o exame das informações declaradas no SIMCAR, o que resta evidente a violação ao direito líquido e certo do impetrante.

Nesse aspecto, a administração pública deve observar os prazos razoáveis para análise e conclusão dos requerimentos endereçados à administração e,
in casu
, ausente motivos idôneos da prorrogação do prazo previsto na respectiva portaria do Órgão Ambiental. Aliado a isso, o Apelado não obteve resposta do Órgão Ambiental responsável, configurando evidente duração exacerbada do processo administrativo, o que viola os princípios constitucionais da eficiência e duração razoável, bem como
ao direito líquido e certo do Apelado.

Neste mesmo sentido, as jurisprudências deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE HÁ MAIS DE 6 MESES - AFRONTA AO ART. 2º DA PORTARIA Nº 389/2015/SEMA E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO LXXVIII, ART. 5º DA CF - VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO - SENTENÇA RATIFICADA.

A Portaria nº 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o período de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública.

Ademais, o procedimento administrativo não pode ser “ad eternum” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido no inciso LXXVIII do artigo 5º na Constituição Federal.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que falar em reforma da sentença reexaminada. (N.U 1040964-77.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/09/2022, Publicado no DJE 11/10/2022)

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO ADMINISTRATIVO – CADASTRO AMBIENTAL RURAL – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO – PRAZO – PORTARIA Nº 389/2015/SEMA/MT – ATRASO INJUSTIFICADO – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – ART. 5º, LXXVIII, DA CF – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA SEGURANÇA SENTENÇA RATIFICADA.

A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5º, LXXVIII, da Constituição Federal.

As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento, nos termos da Portaria nº 389/2015/SEMA. (N.U 0001944-41.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/08/2022, Publicado no DJE 30/08/2022)

REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – ATO OMISSIVO DA AUTORIDADE COATORA – INÉRCIA DO PRESIDENTE DO INTERMAT QUANTO A ANÁLISE DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – CARTA DE ANUÊNCIA PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA DE IMÓVEL URBANO – PRAZO SUPERIOR A 30 DIAS - VIOLAÇÃO AO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – TRANSGRESSÃO AOS PRINCÍPIOS DA EFICIÊNCIA E AO REGULAR ANDAMENTO DO PROCESSO – SENTENÇA RATIFICADA – SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Todos os entes da administração pública direta e indireta devem respeitar os princípios da eficiência e da regular duração do processo, devendo os requerimentos protocolados nos órgãos competentes pelos cidadãos serem analisados em tempo razoável, o que não ocorreu na hipótese ora analisada, vez que o pedido administrativo da autora quanto a expedição da carta de anuência para regularização fundiária de seu imóvel urbano, está aguardando análise pelo prazo superior a 30 (trinta) dias,

o que fere os princípios da eficiência e do regular andamento do processo. 2. Sentença ratificada e segurança concedida. (N.U 0058540-47.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/03/2021, Publicado no DJE 05/04/2021)

Outrossim, registra-se que a ação mandamental visa proteger direito líquido e certo violado, ou com justo receio de sofrer violação por ato de autoridade pública, há de se reconhecer que, no presente caso, há excessiva e injustificada morosidade do órgão ambiental na apreciação do pedido administrativo, deixando de manifestar pelo deferimento ou indeferimento do requerimento.

Por fim, a manutenção da concessão da segurança não tem o condão de conceder salvo-conduto em favor do Apelado, consubstanciado na expedição de licenças/autorização sem que tenham sido preenchidos os requisitos exigidos por lei, tampouco de fixar, judicialmente, prazos desarrazoados para que a Administração Pública Estadual conclua de forma definitiva a respeito do pedido que lhe foi submetido. O que se tutela é tão somente o direito à duração razoável do processo, no caso, atendendo norma expedida pelo próprio Órgão Ambiental.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação e, por conseguinte, em Remessa Necessária,
RATIFICO
o ato sentencial para manutenção da segurança pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022